Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES INERENTES AO MECANISMO JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA.
1 – Prescrição intercorrente. O início da contagem do prazo para se caracterizar a prescrição intercorrente pressupõe o decurso do lapso de um ano da suspensão do processo e arquivamento dos autos, pela não localização do devedor ou de bens para satisfazer a execução. Não tendo havido nem mesmo a suspensão do processo, não se justifica a alegada prescrição intercorrente.
2 – Demora na citação. Enunciado sumular no 106 do STJ. Aplicabilidade. O processo ficou parado em virtude da morosidade do Poder Judiciário, que não realizou a citação do executado por razões inerentes ao mecanismo judicial. Nessas circunstâncias, a demora da citação, apesar de significativa, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, nos termos do enunciado sumular no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
LP